Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710555-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLIANY APARECIDA LOPES DE CARVALHO, ILIO CAMPOS MELO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POLLIANY APARECIDA LOPES DE CARVALHO e ILIO CAMPOS MELO contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CFI, indeferiu o pedido de tutela de provisória, para suspender as cobranças das prestações do financiamento do veículo descrito na inicial, até o julgamento final da lide; impedir a busca e apreensão do veículo; e obstar a inscrição do nome do cedente em cadastros de inadimplentes (ID 15814089 - págs. 6/7). Em suas razões recursais (ID 15814085), os agravantes defendem que a decisão hostilizada foi silente quanto à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, sobretudo no que concerne a inteligência da Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça. Aduzem que o simples fato de a recorrente POLLIANY ser economista não afasta a vulnerabilidade que é própria aos consumidores. Asseveram existir, no caso concreto, indícios suficientes da falha na prestação de serviço pela agravada, consistente na permissão de que sítios eletrônicos direcionem os consumidores para o pagamento de boleto bancário fruto de fraude. Destacam que as informações constantes de tal documento lhes induziram a erro, não tendo a parte recorrida adotado providência apta a evitar o golpe então perpetrado. Salientam que a tutela provisória pretendida tem por fim suspender a cobrança de prestações advindas do financiamento do automóvel, a inscrição do nome do cedente em cadastros restritivos, bem como eventual busca e apreensão do veículo. Discorrem a respeito da ausência de irreversibilidade da medida, bem como sobre a impossibilidade de prévia constatação do evento fraudatório de que foram vítimas, sobretudo em virtude da aparente representação da ré por meio da atuação de prepostos. Afirmam, ainda, que o boleto emitido possuía o nome da instituição financeira e indicava a inscrição correta da pessoa jurídica no CNPJ. Ressaltam que o desconto oferecido para o suposto pagamento das prestações em aberto, na ocasião, não exorbita do razoável, principalmente porque tinha por objeto o adimplemento de parcelas referentes a mais de dois anos do financiamento. Sustentam que a ré/agravada claramente prestou serviço de maneira defeituosa, uma vez que permitiu, ainda que em decorrência de conduta negligente, a utilização de seu sítio eletrônico por terceiros para o cometimento de fraudes. Enfatizam que, nos moldes da legislação consumerista, a responsabilidade da ré é objetiva, cuidando-se a situação narrada nos autos de fortuito interno, não a eximindo da responsabilidade ora imputada. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para: i) impedir que a agravada inclua o nome do agravante ILIO CAMPOS MELO em cadastros de inadimplentes; ii) obstar eventual busca e apreensão do automóvel reportado nos autos, até o seu julgamento final; iii) suspender a cobrança das prestações (vencidas e não quitadas e vincendas) oriundas do contrato de financiamento, inclusive os respectivos encargos de mora. No mérito, pedem a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 15814089 - págs. 6/7). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Sobressai dos autos, neste exame prefacial, que os autores/recorrentes realizaram entre si, em 28/11/2019, negócio jurídico de cessão de direitos de um automóvel alienado fiduciariamente em favor da ré, comprometendo-se a agravante POLLIANY ao pagamento de R$9.500,00 a título de ágio, além das prestações remanescentes do financiamento que estão em nome de ILIO (ID 15814087 - págs. 11/12). Posteriormente, segundo afirmam os agravantes, a cessionária ingressou no sítio eletrônico da agravada para promover a quitação do financiamento do veículo, tendo sido direcionada, então, para uma conversa no aplicativo whatsapp com um suposto funcionário da agravada, que, após solicitar algumas informações do contrato, emitiu boleto fraudado em 18/03/2020, mas que apresentava o nome e CNPJ da fiduciária na condição de beneficiária (ID 15814087 - pág. 33). Brevemente contextualizados tais fatos, cumpre destacar que, não obstante a regra de responsabilização objetiva sedimentada na Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça, diante da documentação que instrui os autos originários até a presente oportunidade, não há mínima comprovação de que o número telefônico utilizado por terceiro falsário tenha sido fornecido pelo sítio eletrônico da instituição financeira requerida. Na realidade, das telas capturadas que constam do bojo da exordial (ID 15814087 - pág. 56), verifica-se que a cessionária tomou conhecimento da página para quitação do financiamento através de pesquisa pelo Google. Ocorre que é de conhecimento comum a existência das fraudes perpetradas na internet, por meio de prática denominada phishing, que pode, em alguns casos, resultar no acesso a página virtual falsa. De outra parte, constata-se do presente feito que a dívida decorrente do financiamento tomado pelo cedente estaria no importe de R$31.825,25, uma vez que subsistem hígidas ainda 25 parcelas de R$1.273,01 (ID 15814087 - págs. 14/15). Logo, não se mostra crível que haveria proposta de quitação desse débito mediante o pagamento de apenas R$12.500,00, montante que se mostra muito aquém do valor exigível para o resgate da dívida e que, consoante destacado no decisum hostilizado, implicaria em prejuízo na ordem aproximada de R$7.000,00 à fiduciária, mesmo já consideradas as prestações adimplidas. À vista disso, ainda que cabível, em tese, a ulterior devolução do valor desembolsado pela cessionária por ter sido vítima de fraude, certo é que tal conclusão reclama a efetiva demonstração de falha na prestação de serviço por parte da ré, após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Mutatis mutandis, assim deliberou esta Corte de Justiça: INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019).(g.n.) Demais disso, abstraindo-se de tal circunstância, com relação às providências ora pleiteadas, é oportuno salientar que, estando o bem alienado fiduciariamente, sua propriedade pertence ao credor fiduciário, não podendo o devedor fiduciante, que detém apenas a posse direta do automóvel, cedê-lo a terceiros, mediante negócio que, a bem da verdade, consubstancia venda a non domino. Em outras palavras, inexistindo anuência expressa do credor à assunção de dívida, nos moldes do artigo 299, do Código Civil, o fiduciante/cessionário continua responsável pelas prestações assumidas. Logo, permanecendo íntegro o vínculo contratual entabulado em virtude da negociação primitiva, subsiste incólume o direito de exigir o adimplemento das respectivas prestações. Semelhantemente, à míngua de regular implemento da condição resolutiva da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 1.359, do Código Civil, subsiste a possibilidade de o credor investir-se na posse direta do bem que lhe pertence, como corolário do direito real de garantia instituído sobre a coisa alienada em seu favor. Por fim, em que pese o pedido de abstenção de inscrição do nome do cedente nos cadastros de proteção ao crédito, note-se que já houve a realização de tal ato em face da relação jurídica ora discutida, como se vê do comunicado de ID 15814086 - pág. 6, datado de 06/04/2020, ressoando, portanto, a inutilidade da tutela deduzida. Destarte, as ponderações ora esposadas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça recursal, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator